Tribunal: TJSP
Processo: 1027642-58.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual e restituição de quantias pagas. Unidade hoteleira. Atraso na entrega. Aplicabilidade do CDC em se tratando de investidor ocasional. Expedição do habite-se que, por si só, não afasta a mora da vendedora. Súmula 160 do TJ/SP. Inadimplemento caracterizado. Necessidade de devolução de todos os valores pagos sem qualquer retenção. Súmula 543 do STJ.

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual e restituição de quantias pagas. Unidade hoteleira. Atraso na entrega. Aplicabilidade do CDC em se tratando de investidor ocasional. Expedição do habite-se que, por si só, não afasta a mora da vendedora. Súmula 160 do TJ/SP. Inadimplemento caracterizado. Necessidade de devolução de todos os valores pagos sem qualquer retenção. Súmula 543 do STJ. Restituição de comissão de corretagem. Impossibilidade na espécie. Ausência de comprovação do efetivo pagamento. Verba honorária a ser calculada sobre o valor da condenação. Recurso das rés provido em parte, desprovido o adesivo dos autores.